Tribunal: STF
Processo: RE 595050
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DESPESAS COM ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. ENTIDADES CONVENIADAS OU CONTRATADAS PELO SUS. ART. 32 DA LEI 9.656/98. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – Verifica-se, no caso, que o recurso extraordinário versa sobre matéria – ressarcimento ao SUS das despesas com atendimento de pacientes beneficiários de planos privados de saúde – cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 597.064 -RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    II – Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, afastar o sobrestamento do feito, cassar o acórdão embargado e a decisão agravada, e, assim, determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC.